Tribunal: TJDFT
Processo: 0746244-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746244-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando reformar a decisão ID 213091078, proferida no Cumprimento de Sentença no 0003668-73.2001.8.07.0001 pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No dia 02/08/2024 foi proferida a decisão ID 206324485 excluindo do Cumprimento de Sentença Ana Maria Martins da Costa, Ana Luzia dos Santos Silva, José Francisco da Silva e Vânia Pessoa da Cruz, dentre outros. No dia 20/8/2024 o agravante apresentou a petição ID 208210580. No dia 26/9/2024 o agravante apresentou a petição ID 212550310 requerendo na origem a manutenção de Ana Maria Martins da Costa, Ana Luzia dos Santos Silva, José Francisco da Silva e Vânia Pessoa da Cruz como credores. Foi proferida a decisão recorrida ID 213091078 que não acolheu esse pedido. O agravante afirma em suas razões de agravo ID 65675416 que inexiste coisa julgada material ou decisão válida que impeça a continuidade do presente processo em relação a Sra. Ana Maria Martins da Costa, pois o processo 0708507-14.2022.8.07.0018 foi extinto sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do CPC. Alega que o agravado não apresentou aos autos qualquer documento comprobatorio de que o processo 0021988-40.2002.8.07.0001 que ensejou o precatório 0004806-73.2004.8.07.0000 tinha como objeto e período exequendo como o mesmo do cumprimento de sentença tampouco demonstrou que o precatório informado efetivamente e em favor da credora Ana Luzia dos Santos Silva. Argumenta que o magistrado no primeiro grau excluiu a Sra. Vania Pessoa da Cruz se pautando no argumento do agravado de que ela constava como autora no processo 0706669-36.2022.8.07.0018, “mesmo o ora Agravante tendo comprovado que a referida credora nao fazia parte daquele processo”. O agravante não apresentou argumento em relação a José Francisco da Silva. Requer a reforma da decisão recorrida “para que sejam retornados aos autos os credores” Ana Maria Martins da Costa, Ana Luzia dos Santos Silva, José Francisco da Silva e Vânia Pessoa da Cruz e seja concedida a gratuidade de justiça recursal. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 68121702). É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A Decisão ID 206324485 que excluiu Ana Maria Martins da Costa, Ana Luzia dos Santos Silva, José Francisco da Silva e Vânia Pessoa da Cruz do Cumprimento de Sentença 0003668-73.2001.8.07.0001 foi proferida no dia 02/08/2024 e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do dia 06/08/2024, e dessa decisão não foi interposto recurso. Apenas no dia 20/8/2024 o agravante apresentou a petição ID 208210580 e no dia 26/9/2024 o agravante apresentou a petição ID 212550310 requerendo na origem a manutenção de Ana Maria Martins da Costa, Ana Luzia dos Santos Silva, José Francisco da Silva e Vânia Pessoa da Cruz como credores. A decisão recorrida ID 213091078 não acolheu esse pedido nos seguintes termos. Nada a prover quanto à petição de Id 212550310, desprovida de comprovação, na parte em que impugna a exclusão de ANA MARIA MARTINS DA COSTA, [...], ANA LUZIA DOS SANTOS SILVA, [...], JOSE FRANCISCO DA SILVA, [...] e VANIA PESSOA DA CRUZ, [...].Caso tenha interesse, o exequente deverá aviar o recurso pertinente para reforma da decisão. Advirto que o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação às centenas de substituídos não pode ser prejudicado pela demora na apuração do crédito dos substituídos acima. [...] Foi interposto agravo de instrumento apenas no dia 28/10/2024. Portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Esta Corte de Justiça tem precedente no sentido que o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PERDA DA FACULDADE PROCESSUAL. ATESTADOS MÉDICOS. JUSTA CAUSA. EXIGÊNCIA DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento do recurso de apelação, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada, conhecendo-se do recurso de apelação. 2. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a r. decisão agravada é mera reiteração de anteriores decisões. Enfatize-se que o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo para recurso. 2.1. Precedente: "o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 6/4/2021). 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão se sujeita à preclusão consumativa quando já houver, no processo, decisão acerca do tema, conforme reconhecido pelo c. STJ (AgInt no AREsp 773.213/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18/05/2021), circunstância devidamente caracterizada nos autos de origem. 4. Na hipótese, conforme ressaltado na decisão recorrida, a matéria de conhecimento do recurso já se encontra preclusa por anteriores decisões judiciais, de modo que a sua reapreciação malfere o instituto da preclusão. 4.1. O referido instituto indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 4.2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5. É de conhecimento a importância e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, assim como o que preconiza o art. 223 do CPC ao determinar que "verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar". 5.1. Nada obstante, jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que apenas ocorre a justa causa quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. 5.2. Nesse quadro, a apresentação de atestado médico determinando o afastamento de suas atividades, por si só, não comprova a justa causa. 5.3. Nesse sentido: "a apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ". (07131053120238070000 6a Turma Cível, Relator Leonardo Roscoe Bessa, DJe: 09/07/2023). 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1875912, 07176819220228070003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade. II. O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. III. Irresignação acerca da primeira decisão deveria ter sido objeto de recurso (em grau recursal) e não devolvida ao mesmo órgão jurisdicional transfigurada em pedido de reconsideração, como ocorreu no caso concreto. IV. O agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias da decisão, razão pela qual, considerando que a primeira decisão fora publicada em 09.08.2023, o prazo do recurso se ultimou no dia 31.08.2023, de sorte que se tem por intempestivo o agravo de instrumento interposto no dia 1o.11.2023. V. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento. (Acórdão 1884337, 07470821420238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifo nosso] No caso, a decisão ID 206324485 não recorrida foi proferida nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifico que aqueles 174 nomes sobre os quais pairam dúvidas sobre a legitimidade para perseguir o pagamento nesses autos estão enquadrados em quatro situações distintas. A primeira delas é aqueles que sequer são credores, em relação aos quais nada lhes será pago; a segunda é daqueles substituídos que devem ser excluídos em razão de litispendência/perda do objeto; a terceira que é aqueles cuja tese de litispendência deve ser rejeitada e a quarta que compreende aqueles que ainda estão em situação jurídica obscura. Passo a identificar e classificar, abaixo, cada uma daquelas pessoas cuja possibilidade de receber o pagamento nesta via de cumprimento se encontrava duvidosa: PESSOAS ESTRANHAS AOS AUTOS PARA OS QUAIS NÃO DEVE SER EXPEDIDA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Foi informado no Id 191223232 que os Srs. FELISBERTO DE OLIVEIRA FILHO e JACIMARA GONCALVES T LOPES; não constam como substituídos nestes autos. Portanto, devem ser excluídos de qualquer lista de credor nestes autos. PESSOAS QUE DEVEM SER EXCLUÍDAS EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA/PERDA DO OBJETO Credores que o Sindicato foi intimado a comprovar extinção dos autos apontados em litispendência, ou que o crédito é de outra natureza que não enseja duplicidade de pagamento da verba, mas não o fez, devendo ser reconhecida desde já a litispendência/perda do objeto: [...] ANA LUZIA DOS SANTOS SILVA 0021988-40.2002.8.07.000; [...] MARIA MARTINS DA COSTA 0708507-14.2022.8.07.0018; [...] JOSE FRANCISCO DA SILVA [...] – coisa julgada prescrição. [...] VANIA PESSOA DA CRUZ [...], porquanto consta na lista de substituídos apresentada pelo Sindicado na presente ação (Id 0173923376) e nos credores da ação 0706669-36.2022.8.07.0018. [...] Ao invés de apresentar recurso dessa decisão ID 206324485, proferida no dia 02/08/2024, foram apresentadas as petições ID 208210580 no dia 20/8/2024 e ID 212550310 no dia 26/9/2024 visando a manutenção de Ana Maria Martins da Costa, Ana Luzia dos Santos Silva, José Francisco da Silva e Vânia Pessoa da Cruz como credores. No dia 02/10/2024 foi proferida a decisão recorrida ID 213091078 que decidiu “Nada a prover quanto à petição de Id 212550310”. As petições ID 208210580 e ID 212550310 e a decisão ID 213091078 que não reconsiderou a decisão anterior não interrompem o prazo para recurso, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão. Confira precedente desta Corte no sentido que pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não suspende ou interrompe o prazo recursal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifo nosso] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas indefere pedido de reconsideração, quando já preclusa a decisão primária. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1809835, 07354179820238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifo nosso] A Decisão objeto do agravo nada proveu em relação à petição ID 212550310 apresentada. Assim, a decisão efetivamente impugnada é a decisão ID 206324485. Portanto, intempestivo o recurso. O recurso não preenche o requisito da tempestividade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator